Tribunal: TJPA
Processo: 0000633-37.2009.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000633-37.2009.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INADIMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a condenação imposta em sentença na Ação Civil Pública ajuizada pelo SINTEPP. A sentença condenou o Município ao pagamento dos vencimentos de novembro, dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2008, devidos aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Viseu/PA, com correção pelo INPC desde o inadimplemento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2-Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de dois Agravos Internos interpostos contra a mesma decisão; (ii) verificar a existência de litispendência em razão de ação semelhante ajuizada por outro sindicato; (iii) avaliar se é possível a condenação genérica sem individualização dos beneficiários e critérios objetivos de liquidação; e (iv) aferir a correção dos critérios aplicáveis aos juros e à correção monetária da condenação.

III. Razões de decidir

3- Apesar da interposição de dois Agravos Internos pelo Ente Municipal (Ids 22639765 e 22641192), em respeito ao princípio da unicidade recursal e à preclusão consumativa, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise. Precedentes do STJ.

4-Litispendência não configurada. Embora exista identidade da causa de pedir e do pedido com ação anterior ajuizada pelo SISPUMV, as partes não são idênticas, havendo interessados que não coincidem em sua totalidade e representados por Sindicatos distintos. A ação ajuizada pelo o SISPUMV (processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064), alcançou seus associados constantes da lista de 605 servidores (Id 4199606 – Pág. 14/25), enquanto a presente ação manejada pelo SINTEPP foi dirigida a toda a categoria.

5-Existência de conexão entre as referidas ações, que deveriam ter sido reunidas para julgamento conjunto, reunião esta que em razão do julgamento e arquivamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064 resta impossibilitada, a teor do que estabelece a súmula nº 235 do STJ.

6-Assim, para evitar o enriquecimento sem causa de eventuais servidores municipais que estejam contemplados por ambas as ações, a decisão deve excluir os servidores já beneficiados pelo julgamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, ajuizado pelo SISPUMV, o que garante que o julgamento do presente recurso não afete os direitos dos servidores que já possuem decisão transitada em julgado.

7-
Mérito.
O ônus de provar o adimplemento das verbas salariais recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de que não há inadimplemento, sobretudo diante da ausência de comprovação do pagamento.

8-A ausência de individualização dos servidores não impede a condenação genérica, típica das ações civis públicas ajuizadas por sindicato como substituto processual, sendo a identificação dos beneficiários realizada em fase de liquidação individual.

9-Consectários legais. Devem ser observados os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, aplicando-se a partir de então a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, com termo inicial dos juros desde a citação (Tema 611/STJ) e da correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43/STJ).

IV. Dispositivo

10-Agravo interno conhecido e não provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, 8º, III e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I e II, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.820.624/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 11/05/2020; STJ, AgInt no RE nos EDcl nos EREsp 1.768.552/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/05/2021; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018; STJ, AgInt no REsp 1.923.935/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/04/2022; TRF5, PJE0805242-36.2018.4.05.8200, Rel. Des. Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. 19/09/2019; TJPA, ApCiv 0000384-54.2010.8.14.0031, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
interposto
pelo MUNICÍPIO DE VISEU
em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da
Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0000633-37.2009.8.14.0064) interposta pelo ora Agravante contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP.

A decisão monocrática teve a seguinte conclusão:

“Neste cenário, o título judicial a ser formado na ação de conhecimento coletiva conterá condenação necessariamente genérica, de outra forma, estaria se inviabilizando a própria prestação jurisdicional por meio da via eleita.

Assim, o reconhecimento do débito, dependerá de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum, mas também para aferição da titularidade do crédito, delimitação de efeitos e necessária individualização dos beneficiários.

(...)

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, com termo inicial da mora desde citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção desde o evento danoso (Súmula 43/STJ).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para adequação dos consectários legais. No mais, resta confirmada a sentença recorrida.”

Em razões de agravo interno (Id 22639765), o Ente Municipal alega, em síntese, que não houve a comprovação do direito, diante da ausência de provas quanto ao não recebimento dos salários, ônus da prova que recai sobre o Sindicato, bem como, defende a impossibilidade de condenação sem individualização dos servidores que supostamente não receberam o pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2018, e do 13º salário do ano e ausência de critérios objetivos de liquidação.

Aduz, ainda, que há necessidade de que os índices de juros e correção monetária sejam aqueles estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947.

Ao final, requer o conhecimento do Agravo Interno e, no mérito, seja reconsiderada a decisão pela eminente desembargadora relatora ou; subsidiariamente, requer que o presente Agravo Interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática.

Após, o Município de Viseu, interpôs novo Agravo Interno com alegação de litispendência ao processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064 (atual 0000386-56.2009.8.14.0064).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno em que o Sindicato requer o não provimento do recurso (Id nº 23157650).

Em parecer de Id 24885027 - Pág. 1, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, bem como, pelo acréscimo na sentença para serem excluídos os servidores já contemplados na ação nº 0000386-84.2009.8.14.0064, ajuizada pelo SISPUMV, mantendo os demais termos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu
parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária, apenas para adequação dos consectários legais, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

A seu turno a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEP
, nos autos da Ação Civil Pública, para condenar o
MUNICÍPIO DE VISEU
a pagar os rendimentos referentes aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro salário, referentes ao ano de 2008, dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Educação de Viseu/PA, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o inadimplemento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Preliminarmente, cumpre registrar que, apesar da interposição de dois Agravos Internos pelo Ente Municipal (Ids 22639765 e 22641192), em respeito ao princípio da unicidade recursal e à preclusão consumativa, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. 1 .
A interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
. (AgInt no REsp n. 1.820 .624/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020). 2. É inviável o conhecimento do agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Agravos não conhecidos.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl nos EREsp: 1768552 PE 2018/0246662-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/05/2021 - grifei)

Não obstante, considerando que a litispendência consiste em questão de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida de ofício pelo magistrado, passo a examinar a questão de ofício.

Com efeito, constata-se que o processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, apesar de tratar da mesma causa de pedir (salários de novembro e dezembro, além do 13º de 2008), não possui identidade de partes, possuindo interessados que não coincidem em sua totalidade e representados por Sindicatos distintos.

É cediço que os sindicatos têm legitimidade para atuar como substitutos processuais da categoria, podendo defender os interesses da categoria em juízo, não necessariamente que beneficiem apenas seus associados, de forma que não havendo identidade entre as partes, ainda que haja coincidência na causa de pedir e no pedido, não há que se falar em litispendência.

Constata-se que nos autos do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, a ação ajuizada pelo o SISPUMV alcançou seus associados constantes da lista de 605 servidores (Id 4199606 – Pág. 14/25). A seu turno, a presente ação manejada pelo SINTEPP foi dirigida a toda a categoria.

Observa-se, contudo, a existência de conexão entre as referidas ações, que deveriam ter sido reunidas para julgamento conjunto, reunião esta que em razão do julgamento e arquivamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064 resta impossibilitada, a teor do que estabelece a súmula nº 235 do STJ,
in verbis
:

“Não há conexão, que poderia determinar a reunião dos processos, se um deles já se acha julgado, sem relevo a circunstância de haver apelação, posto que a conexão somente ocorre na mesma instância. Destaca-se a facultatividade da reunião de processos conexos.”

Assim, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, para evitar o enriquecimento sem causa de eventuais servidores municipais que estejam contemplados por ambas as ações, a decisão deve excluir os servidores já beneficiados pelo julgamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, ajuizado pelo SISPUMV, o que garante que o julgamento do presente recurso não afete os direitos dos servidores que já possuem decisão transitada em julgado.

No mérito, a questão consiste em verificar se foram pagas pelo Ente Municipal, ora Agravante, as verbas salariais cobradas pelo Sindicato Agravado, pelo efetivo labor de seus substituídos na Administração Municipal, bem como, verificar a possibilidade de condenação sem individualização dos servidores e critérios objetivos de liquidação, além de verificar a insurgência quanto aos índices de juros e correção monetária fixados na decisão monocrática.

Deve-se destacar, de início, que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal se aplica aos servidores ocupantes de cargo público, garantindo os direitos especificados no art. 7º, da Carta Magna, dentre eles a remuneração dos vencimentos e o décimo terceiro salário.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em situações como dos autos, a prova de pagamento da obrigação é ônus que recai sobre o devedor, especialmente, por envolver contratos com a Administração Pública, que detém presunção de validade.

Entretanto, em se tratando de bens e direitos indisponíveis, existindo provas capazes de desconstituir a pretensão autoral, podem ser consideradas em atenção ao princípio da verdade real.

Do acervo probatório, constata-se que o Sindicato Agravado atua em favor de servidores públicos lotados na Secretaria de Educação do Município de Viseu, que não receberam pagamento dos vencimentos referentes aos meses de novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2008.

O Agravado afirma que tendo os servidores laborado no período, o não pagamento configura verdadeira afronta aos dispositivos constitucionais.

Para provar o alegado, carreou com a petição inicial contracheques e extratos bancários de servidores, que não registram o recebimento das parcelas pleiteadas.

Por sua vez, as alegações do Ente Municipal não possuem amparo fático-jurídico capaz de justificar a reforma da decisão, apenas limitando-se a alegar, genericamente, que o ônus probatório recai sobre os substituídos, ou seja, pretende nesta fase de conhecimento, se desincumbir antecipadamente de provar o adimplemento de sua obrigação.

Entretanto, como bem pontuou o Magistrado de origem, o próprio Agravante reconhece: “que nem todos os servidores deixaram de receber remuneração, sem apontar quais teriam recebido, e assim, reconhecendo que a maioria não recebeu seus vencimentos.”.

Comprovada prestação do serviço decorrente do vínculo com a Administração Municipal, caberá ao Agravante o ônus probatório de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II do CPC), sob pena do efetivo pagamento.

Em situações análogas, assim é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência. Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1.
Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual
. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (grifei)

Com efeito, comprovado o labor na fase de cumprimento, e não realizada a contraprestação financeira integral, serão devidos os valores cobrados pelos substituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.

No que tange a alegação de impossibilidade de condenação sem individualização dos servidores e critérios objetivos de liquidação, importante esclarecer o que segue.

A ação civil pública originária defende interesses individuais homogêneos de filiados, em típica hipótese de substituição processual, conforme autorizado pelo artigo 8º, III, da Constituição Federal, bem como, trata de interesse coletivo, espécie de direito metaindividual, posto que o não pagamento dos vencimentos dos servidores públicos, repercutem em toda sociedade beneficiária dos serviços prestados.

O Ente sindical ao buscar interesse de toda a categoria, torna desnecessária a lista dos seus filiados, por se tratar de substituição, e não de representação processual.

Neste cenário, o título judicial a ser formado na ação de conhecimento coletiva conterá condenação necessariamente genérica, de outra forma, estaria se inviabilizando a própria prestação jurisdicional por meio da via eleita.

Assim, o reconhecimento do débito, dependerá de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum, mas também para aferição da titularidade do crédito, delimitação de efeitos e necessária individualização dos beneficiários.

Neste sentido, firmou-se o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
DEMANDA COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LISTAGEM DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 345/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1923935 PE 2021/0056334-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)(grifei)

Este é o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Como se sabe, a tutela coletiva se desenvolve em duas fases. A primeira fase é coletiva, marcada pela margem de homogeneidade inerente aos direitos coletivos e individuais homogêneos, culminando na prolação de uma sentença genérica; a segunda é, por sua vez, voltada à margem de heterogeneidade, ocasião em que ocorrerá o juízo específico, cabendo a cada substituído demonstrar individualmente.

(TRF5, PJE0805242-36.2018.4.05.8200, Rel. Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ªTurma, julg. em 19/09/2019)

Por fim, quanto aos consectários legais, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidores públicos, inicialmente, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

No entanto, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à parte requerente o valor devido a título de FGTS do período de 19/09/2001 a 30/01/2005;

2- Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

3- Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000384-54.2010.8.14.0031 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, com termo inicial da mora desde citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção desde o evento danoso (Súmula 43/STJ).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025